Tribunal: CARF
Processo: 11060.722833/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.722833/2012-89
ACÓRDÃO
2101-003.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRE LUIZ MARQUES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AJUSTE
ANUAL.
Os rendimentos tributáveis devem ser lançados na declaração de ajuste
anual do imposto sobre a renda da pessoa física, independentemente de
ter sido retido na fonte o imposto de renda devido. Constatado que o
sujeito passivo obteve rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser
mantida a omissão lançada a esse título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICA. AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas, pagos ao
contribuinte, e por ele omitidos no ajuste anual. Deve-se instruir os autos
com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de
maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722833/2012-89
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por André Luiz Marques de Souza contra o
Acórdão no 02-73.387, proferido pela 9a Turma da DRJ/BHE em 31 de maio de 2017, que manteve
o crédito tributário de R$ 50.320,02 relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário
2010.
A exigência originou-se de notificação de lançamento que identificou omissão de
rendimentos tributáveis nas seguintes modalidades:
a) Rendimentos recebidos de pessoa jurídica: R$ 92.388,38, sendo:

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS): R$ 1.307,39

Estado do Rio Grande do Sul (honorários de sucumbência): R$ 91.080,99
b) Rendimentos recebidos de pessoas físicas: R$ 31.955,35
O contribuinte sustentou ter ocorrido erro do escritório de contabilidade
responsável pela elaboração da declaração. Alegou que os rendimentos de pessoa jurídica foram
incorretamente lançados no campo destinado a rendimentos de pessoa física, quando o correto
seria:

Rendimentos de pessoa jurídica: R$ 50.740,99

Rendimentos de pessoa física: R$ 68.436,35

Total: R$ 119.177,34
Argumentou que não houve omissão de rendimentos, mas sim equívoco na
classificação dos valores declarados.
O acórdão recorrido rejeitou integralmente a impugnação, fundamentando que: (i)
a planilha apresentada pelo contribuinte contemplava apenas os meses de setembro a dezembro
de 2010, deixando de relacionar valores de outros períodos; (ii) os valores efetivamente recebidos,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722833/2012-89
3
conforme documentação apresentada pelo próprio contribuinte, eram superiores aos declarados;
e (iii) não restou comprovado o alegado erro de preenchimento. Veja-se a ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Mantém-se a inclusão dos rendimentos não oferecidos à tributação na declaração
de ajuste, quando não comprovado o erro alegado de que teriam sido informados
no campo de rendimentos recebidos de pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
O recorrente interpôs recurso voluntário reiterando as alegações da impugnação,
sustentando ter havido erro na elaboração da declaração e equívoco da fiscalização na apuração
dos valores omitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar
O recorrente suscita duas preliminares: (a) erro no preenchimento da declaração
por parte do escritório contábil; e (b) segregação equivocada dos rendimentos pelo auditor-fiscal
responsável pelo lançamento:
“a) Na Declaração de Imposto de Renda os valores recebidos de pessoas jurídicas
foram lançados de forma errada no campo "RENDIMENTO TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR", ou seja, não houve
cuidado de segregação da receita por parte da Sra. Marlene Von Ende,
funcionária do escritório contábil Refosco e Marin, responsável pela elaboração e
envio da declaração do Sr. André, pois a referida contadora somou os valores e
lançou de forma aleatória mês a mês, quando o correto deveria ter lançado no
campo "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO
TITULAR" o valor correspondente a R$ 50.740,99 recebidos do Estado do Rio
Grande do Sul e no campo "RENDIMENTO TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR" R$ 68.436,35, recebidos de pessoas físicas.
b) Já na Notificação de Lançamento o Sr. Marcos Luiz Zamin, Auditor-Fiscal
Responsável pelo lançamento, segregou de forma EQUIVOCADA a Receita em
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e rendimentos tributáveis
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722833/2012-89
4
recebidos de pessoa física, somando de forma não menos equivocada os valores
apresentados na Declaração de Imposto de Renda, mais ainda os valores
apresentados nos documentos da intimação fiscal no 2011/42774347450311,
acrescentando ainda os valores apontados em DIRF. Como se não bastasse, o Sr.
Auditor já declinado ainda acrescentou "RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS – Alugues e Outros", informados na Declaração de Informações sobre
Atividade Imobiliária (DIMOB), fato esse que foi mantido posteriormente pela
Relatora.” (grifou-se)
O recorrente atribui à Sra. Marlene Von Ende, funcionária do escritório contábil
Refosco e Marin, a responsabilidade por ter lançado incorretamente valores de pessoa jurídica no
campo destinado a rendimentos de pessoa física. Sustenta que deveria ter sido declarado R$
50.740,99 em rendimentos de pessoa jurídica e R$ 68.436,35 em rendimentos de pessoa física.
Esta alegação não prospera pelos seguintes fundamentos:
A responsabilidade pela veracidade e correção das informações prestadas na
Declaração de Imposto de Renda é exclusiva do contribuinte, conforme estabelece o artigo 147 do
Código Tributário Nacional. O dever de prestar informações à administração tributária é pessoal e
indelegável, não se admitindo escusa baseada em alegados erros de terceiros, ainda que
profissionais habilitados.
A análise dos valores demonstra inconsistências que não se resolvem com a mera
alegação de erro de classificação. A declaração original apresenta R$ 0,00 no campo de
rendimentos de pessoa jurídica, confirmando a omissão. Ademais, mesmo considerando os
valores alegados pelo contribuinte (total de R$ 119.177,34), persistem diferenças em relação aos
valores efetivamente apurados pela fiscalização com base na documentação por ele próprio
apresentada.
O recorrente imputa ao auditor-fiscal Marcos Luiz Zamin erro na segregação dos
rendimentos, alegando que teria somado equivocadamente valores da declaração, documentos de
intimação fiscal, DIRF e informações de DIMOB sobre aluguéis.
Esta alegação também carece de fundamento:
A fiscalização procedeu corretamente ao confrontar os valores declarados com a
documentação apresentada pelo próprio contribuinte. A Declaração de Informações sobre
Rendimentos do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul confirma rendimento tributável que não
foi adequadamente declarado. A documentação apresentada pelo contribuinte comprova
recebimentos que excedem os valores declarados.
Quanto à alegação sobre inclusão indevida de valores de aluguéis da DIMOB,
esclarece-se que não se tratam de rendimentos decorrentes de aluguéis, conforme expressamente
esclareceu a própria autoridade lançadora na Notificação de Lançamento. Os rendimentos de
pessoas físicas identificados pela fiscalização decorrem da documentação apresentada pelo
próprio recorrente durante o procedimento fiscal, não de informações da DIMOB.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722833/2012-89
5
As preliminares arguidas não se sustentam. As alegações de erro por parte de
terceiros não elidem a responsabilidade do contribuinte pelas informações declaradas. A
fiscalização baseou-se em documentação fornecida pelo próprio contribuinte, procedendo de
forma técnica e fundamentada. As inconsistências identificadas demonstram efetiva omissão de
rendimentos, não mero erro de classificação.
Rejeita-se as preliminares.
3. Mérito
A fiscalização apurou omissões de rendimentos tributáveis nas seguintes categorias:
rendimentos recebidos de pessoa jurídica totalizando R$ 92.388,38 e rendimentos recebidos de
pessoas físicas no valor de R$ 31.955,35.
a) Omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
A fiscalização identificou duas omissões nesta categoria, totalizando R$ 92.388,38.
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - R$ 1.307,39
Esta omissão está claramente demonstrada pela confrontação entre a Declaração
de Informações sobre Rendimentos do Trabalho apresentada pelo IPERGS e a declaração original
do contribuinte. O valor de R$ 1.307,39 refere-se a rendimentos pagos em dezembro de 2010 que
constam expressamente da DIRF, mas não foram incluídos na declaração do contribuinte.
O contribuinte não incluiu este valor nas planilhas por ele elaboradas para tentar
demonstrar que já teria sido declarado. A soma dos valores recebidos em dezembro de 2010,
conforme recibos de honorários pagos por pessoas físicas e alvarás, é superior ao valor declarado
pelo contribuinte para aquele mês, que foi de R$ 12.425,00. Deste modo fica demonstrado que o
rendimento recebido do IPERGS não foi declarado.
Estado do Rio Grande do Sul - R$ 91.080,99:
Tal valor refere-se a honorários de sucumbência decorrentes de ações trabalhistas.
A fiscalização considerou como rendimentos omitidos o valor declarado em DIRF por esta fonte
pagadora no total de R$ 40.340,90, mais os valores de honorários sucumbenciais pagos pelo
Estado do Rio Grande do Sul que constam nos alvarás apresentados pelo próprio contribuinte.
b) Os valores constantes dos alvarás apresentados pelo contribuinte foram pagos nas
seguintes datas e valores:
Data
Mês
Processo
Valor
02/09/10 Setembro 027/1.07.0003664-7 R$ 20.400,00
21/10/10 Outubro 027/1.08.0024061-0 R$ 11.896,74
25/10/10 Outubro 027/1.09.0011385-8 R$ 1.694,37
01/12/10 Dezembro 027/1.09.0008066-6 R$ 4.211,17
07/12/10 Dezembro 027/1.05.0034061-0 R$ 12.537,81
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722833/2012-89
6
Data
Mês
Processo
Valor
TOTAL
R$ 50.740,09
c) Já os valores informados em DIRF correspondem aos seguintes pagamentos:
Mês
Valor
Setembro R$ 2.637,23
Outubro
R$ 16.836,49
Novembro R$ 20.867,18
TOTAL
R$ 40.340,90
Verifica-se que os pagamentos informados em DIRF e os constantes nos alvarás
apresentados não coincidem em valores nem em competência. Não foi demonstrado que nos
valores informados em DIRF estão inclusos os valores pagos por meio dos alvarás apresentados. A
alegação do contribuinte de que deveria ter declarado apenas R$ 50.740,99 no campo de pessoa
jurídica não explica a diferença identificada, além de sua declaração original apresentar R$ 0,00
neste campo.
d) Omissões de rendimentos recebidos de pessoa física - R$ 31.955,35
Inicialmente esclarece-se que os rendimentos lançados como recebidos de pessoa
física não são rendimentos decorrentes de aluguéis, conforme esclareceu a autoridade lançadora
na própria Notificação de Lançamento. Tratam-se de rendimentos recebidos de pessoa física
verificados na documentação apresentada pelo próprio contribuinte durante o procedimento
fiscal.
Analisando mês a mês com os documentos apresentados e o que foi declarado,
constataram-se diferenças não declaradas de R$ 31.955,35, sendo R$ 3.136,80 em outubro, R$
4.004,60 em novembro e R$ 24.813,95 em dezembro.
A planilha apresentada pelo contribuinte contempla apenas os rendimentos
recebidos nos meses de setembro a dezembro de 2010, deixando de relacionar valores recebidos
em outros meses do mesmo ano conforme sua própria documentação. Assim, a alegação de que
os rendimentos totais corresponderiam ao valor de R$ 119.176,44 não procede por não ter
relacionado todos os rendimentos recebidos.
O contribuinte informou na declaração ter recebido rendimentos de pessoas físicas
em todos os meses do ano de 2010, mas trouxe documentos referentes apenas aos meses de
janeiro a março e setembro a dezembro, não apresentando esclarecimentos sobre os valores
declarados nos demais períodos. Como nas competências outubro a dezembro de 2010 os valores
recebidos de pessoas físicas são superiores aos valores declarados, deve ser mantida a omissão
apurada
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722833/2012-89
7
Não tendo sido demonstrada coincidência ou nexo causal entre os valores lançados
e os valores declarados mês a mês no quadro de rendimentos de pessoas físicas, e considerando
que a alegação de que os valores de rendimentos recebidos de pessoa jurídica estariam incluídos
nos valores de rendimentos recebidos de pessoa física não procede diante da análise da
documentação, todas as omissões devem ser mantidas.
Ademais, o acórdão recorrido merece destaque:
Sobre a planilha apresentada pelo contribuinte e juntada a fl.17 na qual o
contribuinte relaciona rendimentos recebidos de pessoa jurídica e pessoa física,
verifica-se que nelas foram incluídos rendimentos recebidos nos meses de
setembro a dezembro de 2010 deixando de relacionar valores recebidos em
outros meses do mesmo ano conforme própria documentação apresentada pelo
contribuinte. Assim a alegação de que os rendimentos totais corresponderiam ao
valor de R$119.176,44 conforme apurado neste planilha não procede por não ter
relacionado todos os rendimentos recebidos.
No tocante aos rendimentos recebidos do Instituto de Previdência do Estado do
Rio Grande do Sul em dezembro de 2010 no valor de R$ 1.307,39, o contribuinte
não o incluiu nas planilhas por ele elaboradas para tentar demonstrar que o valor
já teria sido declarado.
A soma dos valores recebidos em dezembro de 2010, conforme recibos de
honorários pagos por pessoas físicas e alvarás, é superior ao valor declarado pelo
contribuinte para o mês de dezembro que foi R$12.425,00. Deste modo fica
demonstrado que o rendimento recebido do Instituto de Previdência do Estado
do Rio Grande do Sul não foi declarado devendo ser mantido o lançamento. Em
relação aos valores recebidos do Estado do Rio Grande do Sul decorrentes de
decisão da Justiça do Trabalho, a fiscalização considerou como rendimentos
omitidos o valor declarado em Dirf por esta fonte pagadora no total de
R$40.340,90, mais os valores de honorários sucumbenciais pagos pelo Estado do
Rio Grande do Sul que constam nos Alvarás apresentados pelo contribuinte.
Os valores de honorários que constam nos Alvarás apresentados pelo
contribuinte, juntados as fls. 35 a 39, foram pagos nas datas e valores informados
na tabela abaixo: (...)
Verifica-se que os pagamentos informados em Dirf e os constantes nos alvarás
apresentados não coincidem em valores nem em competência. Não foi
demonstrado com os documentos juntados com a impugnação que nos valores
informados em Dirf estão inclusos os valores que foram pagos por meio dos
alvarás apresentados.
Os valores de rendimentos recebidos de pessoa física, conforme também
verificou-se na análise dos documentos juntados com a impugnação, são
superiores aos declarados pelo contribuinte nas competências setembro a
dezembro de 2010. Portanto, não procede a alegação de que os valores de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica estão incluídos nos valores de
rendimentos recebidos de pessoa física. Assim também deve ser mantida a
infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídica, decorrentes
de Ação Trabalhista.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722833/2012-89
8
O contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual ter recebido rendimentos
de pessoas físicas em todos os meses do ano de 2010. No entanto, só trouxe
documentos referente aos meses de janeiro a março e setembro a dezembro, não
apresentando esclarecimentos sobre os valores declarados. Como nas
competências outubro a dezembro de 2010 os valores recebidos de pessoas
físicas são superiores aos valores declarados, deve ser mantida a infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física. Em relação aos outros meses
não foi possível analisar se o valor declarado pelo contribuinte esta incorreto por
falta de apresentação de esclarecimento e/ou documentos.
Deste modo, não tendo sido demonstrada coincidência ou nexo causal entre os
valores lançados e os valores declarados mês a mês no quadro de rendimentos de
pessoas físicas, deve ser mantido o lançamento.
Registra-se que uma vez constituído o crédito com base em elementos de prova
consistentes, inverte-se o ônus probatório, competindo ao contribuinte comprovar de forma
inequívoca que os rendimentos apontados como omitidos já foram oferecidos à tributação (ou são
isentos), o que não ocorreu no presente caso. As alegações genéricas de erro de preenchimento,
desacompanhadas de prova robusta e diante das inconsistências numéricas demonstradas, não
têm o condão de elidir a exigência fiscal.
Portanto, conclui-se pela manutenção do lançamento fiscal e do acórdão recorrido.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 251
DF CARF MF
Original